Tribunal: TJDFT
Processo: 0710264-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ENFERMEIRA LOTADA NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE SAUDE SUL – NÚCLEO DE GESTÃO DA INTERNAÇÃO. RESIDENTE EM GOIANIA/GO. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS COM TRANSPORTE, MEDIANTE VEÍCULO PRÓPRIO OU COLETIVO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL: DESLOCAMENTOS ENTRE A RESIDÊNCIA E O LOCAL DE TRABALHO E VICE-VERSA. PAGAMENTO RETROATIVO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. A requerente interpõe recurso contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (reconhecimento do direito da parte autora ao auxílio-transporte, nos termos do art. 107 da LC 840/2011, sem exigência de apresentação dos bilhetes de passagem, devendo a parte requerida implementar na remuneração da parte requerente enquanto esta preencher os requisitos legais para tanto).
II. A matéria devolvida à turma recursal cinge-se à concessão também do pagamento retroativo do auxílio transporte. Alega a recorrente que, conforme documento anexado aos autos, teria sido formalizado requerimento administrativo do auxílio-transporte em 18.4.2020. Dessa forma seria devido o pagamento retroativo a partir da data desse expediente até a devida implementação do benefício nos seus vencimentos (determinada na sentença).
III. Incontroverso o requerimento administrativo datado de 18.04.2020, sobre o qual o Distrito Federal se manifesta nos seguintes termos: (...) em pesquisa no referido sistema, foi encontrado apenas um pedido de auxílio transporte, com data posterior à petição inicial, datado de 18/04/2020, e que está em processamento pelo Núcleo de Gestão de Pessoas (foi devolvido solicitando comprovante de residência) (Id. 24659994).
IV. No ponto, em que pese a ora recorrente tenha instruído o pedido (e a petição inicial) com a conta de telefone móvel (endereço de GOIÂNIA/GO), de janeiro/2020, o referido documento não foi aceito pelo setor competente, sob o fundamento de que [...] a comprovação de residência que deverá ser feita por meio exclusivo de contas de ÁGUA, LUZ, OU CÓPIA DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, atual e em nome do(a) Servidor (a). Porém, caso o servidor não possua nenhum dos comprovantes acima em seu nome, deve acrescentar Declaração de Residência - devidamente assinada pelo titular da conta e com firma reconhecida em cartório, e também com a conta em nome do declarante anexa [...].
V. Não prevalece, portanto, diante do expresso reconhecimento da existência do procedimento administrativo pelo DISTRITO FEDERAL, o fundamento da sentença à exclusão do pagamento das parcelas retroativas, no sentido de que, [...] No que tange ao valor devido, tal auxílio depende de requerimento pela parte autora na via administrativa. Conforme informações da própria inicial, a parte requerente não realizou tal pedido formalmente perante seu órgão empregador. Desse modo, a parte demandante tem direito somete a implementação da verba em sua remuneração, não há que se falar em verbas vencidas.
VI. Nesse quadro, superada a questão da comprovação do domicílio da recorrente em outra unidade da federação (regularmente intimada para comprovação do domicílio na origem, a servidora colacionou declaração de rendimentos de 2015 e 2016, além de faturas telefônicas de 2018, 2019 e 2020, todas com o endereço declinado na inicial), o qual, aliás, é o mesmo que consta na ficha cadastral apresentada pelo DISTRITO FEDERAL), é de se dar provimento ao recurso para que o ente federativo seja condenado ao pagamento das parcelas retroativas, considerando-se como termo a quo a data do pedido administrativo (18.4.2020 – Id. 24660000 – p.3/6).
VII. Recurso conhecido e provido para condenar o Distrito Federal a pagar os valores retroativos, a partir de 18.4.2020, com base na planilha apresentada pelo ente federativo. Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).